Tribunal: CARF
Processo: 10840.905412/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905412/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.964 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
C M L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905412/2012-41
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.964 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905412/2012-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente processo administrativo fiscal versa sobre pedido de compensação com
a finalidade de evitar decadência lavrado em face da contribuinte acima.
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pela contribuinte por meio de
seus representantes legais, conforme instrumento de mandato a fl. 031, em face do
Despacho Decisório eletrônico (fls. 007) resultante da apreciação do documento
Declaração de Compensação no 07428.27068.190312.1.3.04-5067 (fls. 002/006),
protocolado em 19/03/2012, e dos demais documentos associados, por meio dos quais a
contribuinte pretende ter compensado crédito no valor total de R$ 65.339,73. Em seu
pedido, a contribuinte expressamente declara no campo próprio que "o crédito não tem
como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de
inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido
sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional
em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido
objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art.
103-A da Constituição Federal".
Conforme informado pela contribuinte no pedido de restituição, o valor a ser restituído é
correspondente ao DARF anexado aos autos (fls. 004) com as seguintes características:
(...)
A análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto - SP, que, em 05/12/2012, emitiu Despacho
Decisório eletrônico (fls. 007), no qual a autoridade competente indeferiu o Pedido de
Restituição, sob o fundamento de que os pagamentos localizados foram integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados.
Cientificada do Despacho Decisório, em 21/12/2012 (fl. 010), a contribuinte ingressou,
em 03/01/2013, com a manifestação de inconformidade de fls. 012/025 e documentos
anexos, na qual se manifesta, em síntese, conforme o disposto a seguir.
1. Preliminarmente, reclama o recebimento do recurso, não obstante a intimação ter
sido recebida eletronicamente e considerar tal via em desacordo com os fatos, em
função das garantias constitucionais e legais que aponta, dentre elas o art. 5o, inciso LV,
da Constituição Federal, o art. 74, §§10 e 11, da Lei no 9.430/1996, e o art. 35, do
decreto 70.235/1972.
2. Alega a nulidade do Despacho Decisório decorrente da insuficiência de
fundamento, dado que não foi esclarecida a indisponibilidade de crédito tampouco
houve intimação da empresa para esclarecer o porquê de ter considerado o recolhimento
indevido ou a maior, e, em conseqüência, não teria sido efetivamente julgado o motivo
da restituição. Cita o art. 37, da Constituição Federal, e os artigos 2o, inciso VIII, e 50,
da Lei no 9.784/1999. Afirma que o despacho eletrônico não teria passado pelo crivo de
um auditor fiscal para confirmar a suposta indisponibilidade de crédito. Entende que o
indeferimento se deveu exclusivamente ao encontro de contas entre o débito recolhido
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.964 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905412/2012-41

por DARF e o crédito declarado em DCTF e que não teria sido investigadas as possíveis
causas para restituição, sequer aquelas reconhecidas pela própria Receita Federal no art.
2o da IN no 900/2008. Reforça a argüição de nulidade com fundamento no art. 59, do
Decreto no 70.235/1972, pois a falta de explicação sobre os motivos da suposta
indisponibilidade de crédito tornaria a decisão totalmente nula, por não oferecer os
elementos necessários para que a empresa possa promover sua defesa e a prova da
existência do crédito. Traz decisão administrativa.
3. Alega também ter havido cerceamento do direito de defesa, citando o art. 5o, inciso
LV, da Constituição Federal, e doutrina. Fundamenta a alegação no fato de que a
autoridade administrativa não teria analisado o mérito do pedido nem intimado a
empresa para prestar esclarecimentos, nos termos do art. 65, da IN no 900/2008, o que
teria violado o direito à ampla defesa e o dever de eficiência dos atos administrativos.
Expõe também que a autoridade administrativa quedou-se omissa quanto aos
fundamentos que formaram seu entendimento e que tal falta de motivação obstaria até
mesmo a produção de provas necessárias, já que sequer seria sabido o que não foi
reconhecido.
4. No mérito, afirma a legitimidade do crédito postulado. Esclarece que procedeu ao
envio eletrônico do pedido de restituição/compensação, em atendimento ao disposto na
IN RFB no 900/2008, tendo utilizado para tanto o programa PER/DCOMP, e, no
entanto, a análise da restituição/compensação se deu também por via eletrônica sem
considerar a causa do pedido, que teria sido a utilização da base de cálculo ampliada
para o cálculo da contribuição, com a inclusão tanto da receita decorrente de seu
faturamento quanto das demais receitas que não deveriam compor aquela base de
cálculo, de acordo com teses tributárias já julgadas pelo Supremo Tribunal Federal de
forma favorável aos contribuintes. Portanto, o pedido formulado tem como base
declaração de inconstitucionalidade já transitada em julgado, em consonância com o
disposto na Lei no 9.430/1996.
5. Clama pela produção posterior de provas, conforme regra autorizadora do art. 16,
§4o, alínea a, a ser realizada no momento em que a lide esteja delineada nos seus
termos, considerando que nem a autoridade administrativa nem a impugnante sabem ao
certo o motivo do indeferimento, em virtude da omissão dos motivos do indeferimento
pela autoridade administrativa e da falta de oportunidade para esclarecimentos por parte
da empresa, conforme já defendido nos outros pontos da manifestação da contribuinte.
Conclui requerendo o recebimento do recurso, em seus efeitos devolutivo e suspensivo,
para seu julgamento, a declaração de nulidade do Despacho Decisório, a remessa dos
autos à Delegacia de origem para que sejam promovidas as diligências necessárias à
comprovação do crédito, o julgamento pela total procedência do recurso, caso não sejam
reconhecidas as nulidades argüidas, com o reconhecimento do direito creditório e a
homologação da compensação, e a produção de todos os meios de prova admitidos em
direito, em especial prova documental, bem como o direito de produzi-las em momento
posterior.

A Delegacia Regional de Julgamento que conheceu em parte da manifestação de
inconformidade, julgou improcedente o pleito da contribuinte, proferindo o acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2008 a 31/07/2008 RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
PROFUNDIDADE DA APRECIAÇÃO LIMITADA AO TEOR DO
PEDIDO.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.964 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905412/2012-41

Cabe à autoridade competente a apreciação da restituição e da
compensação no limite do teor do pedido apresentado, não podendo ser
caracterizado como falta de aprofundamento da análise a não apreciação
de fundamento não registrado no corpo do pedido e trazido somente na
contestação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
Não pode prosperar a alegação genérica de que são inconstitucionais as
normas aplicáveis ao caso concreto e/ou a menção a teses tributárias e
jurisprudência não especificadas, por impossibilitar à instância julgadora
identificar suficientemente os argumentos a serem apreciados.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto
à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
PROVAS. OPORTUNIDADE Com a impugnação ocorre a oportunidade
da apresentação de provas, precluindo o direito de o impugnante
apresentá-las em outro momento processual.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008 RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE
SALDO A RESTITUIR.
Verificado que o crédito pleiteado tem seu valor totalmente vinculado à
quitação de débitos declarados em DCTF, resta impossibilitada, por falta
de saldo, a restituição.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) nulidade do acórdão por ausência de fundamentação;
b) que o crédito não foi apreciado;
c) cerceamento do direito de defesa;
d) que o crédito é legitimo;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.964 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905412/2012-41

Em caso análogo envolvendo a mesma empresa, nos autos 10840.900032/2015-
63, foi proferido o seguinte voto pelo Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva:
1 Da preliminar de nulidade
A Recorrente alega que o acórdão recorrido está maculado de vício de fundamentação
que o nulifica. Em suma alega que o pronunciamento da instância de piso sobre a
matéria aventada carece de fundamentação, portanto seria capaz de nulificar todo o
procedimento administrativo. Também alega, em sede de preliminar, que houve
cerceamento do direito de defesa, que também o macularia de nulidade.
Tenho que a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal.
No caso em tela não vislumbro prejuízo que justifique a decretação de nulidade do
acórdão recorrido, vez que respeita a forma legal e expressa o convencimento jurídico
dos julgadores. Ademais, a instância recorrida apura se a Recorrente fez prova do
suposto recolhimento indevido e se pronuncia de forma clara sobre o convencimento
dos julgadores.
Sobre o suposto cerceamento de defesa, não há que se sustentar vez que a Recorrente
foi intimada de todos os atos processuais e, inclusive, interpôs recurso a este Conselho
apresentando suas razões, pontuando suas discordâncias com o aresto vergastado.
Portanto, divergências de entendimento não são causas de nulidade, razão pela qual
rejeito a preliminar arguida.
2 - Sobre Compensação De Créditos Tributários
A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art.
156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob garantias
determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é
condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro
caminho que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por apresentação
de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A regra
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.964 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905412/2012-41

é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme
asserta o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do
crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.

Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás qualquer elemento probatório
que conduza à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo apto a
revelar equívoco no despacho decisório de e-fl. 7.

Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.– grifado.

Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho sua escrita
contábil com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate,
lastreadas por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e
certeza do crédito alegado em PER/DCOMP. Não o fazendo, restam inócuas as
alegações aventadas neste Apelo.

3 - Do Ônus da Prova
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em
situações extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de
que as alegações são verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos
transcrevo entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, a qual me curvo para
adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."

No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373 do
Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.964 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905412/2012-41

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem
dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida
para o processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente
atribuída à Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito
passivo, quando formula pedido de compensação.

As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a
tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.

Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a
atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente
não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado,
tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo da
contribuição Cofins do período de apuração discutido.

Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua contabilidade o
valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar administrativamente por sua
homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos
autos. Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à Recorrente no contencioso
administrativo, não trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN
quanto pela Lei 9.430/1996. Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente
da instrução processual, quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus lhe
incumbia, trazendo aos autos documentos sem teor probatório.
Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou bem a
instância primeira e por ausência de provas da existência do crédito, o acórdão recorrido
deve ser mantido na sua integralidade.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e no mérito negar-lhe provimento.

Assim, adoto como fundamento o voto proferido acima, pois, trata—se de fatos
similares.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.964 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905412/2012-41

Ressalto ainda, que conforme despacho de fl. 7 eprocesso, constou que a
contribuinte foi utilizado para quitação integral de outro débito, vejamos:

Ademais a mais, a contribuinte somente faz ilações do seu direito sem utilizar da
dialeticidade e atacar os pontos de inconformismo do Acórdão proferido pela DRJ.
É certo que o Acórdão proferido observou os termos do art. 50, da Lei 9784/99,
cumprindo com os requisitos da motivação.
Desse modo, de maneira probatória e dialética deveria a contribuinte ter
enfrentado as decisões administrativas para ter direito melhor analisado. Nesse sentido:

Numero do processo:14090.000058/2008-61 Turma:Terceira Turma Extraordinária da
Terceira Seção Seção:Terceira Seção De Julgamento Data da sessão:Tue Aug 13
00:00:00 BRT 2019 Data da publicação:Thu Sep 12 00:00:00 BRT 2019
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2005 a 30/09/2005 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O recurso voluntário interposto, apesar de ser de
fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser
pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou
de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.964 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905412/2012-41

Numero da decisão:3003-000.417 Nome do relator:MARCIO ROBSON COSTA

Diante de todo o exposto, não deve prosperar o pleito da contribuinte.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital